Tribunal: STF
Processo: HC 64521
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- A PROIBIÇÃO DE INTEGRAR CÂMARAS OU TURMAS, CONTIDA NO ART. 103
DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, DIRIGE-SE AO TITULAR
DO CARGO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL E NÃO AO DESEMBARGADOR QUE O
SUBSTITUIA TEMPORARIAMENTE, ENQUANTO O PRIMEIRO OCUPAVA, TAMBÉM
EM SUBSTITUIÇÃO, A CHEFIA DO PODER EXECUTIVO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.